Tribunal: TJMT
Processo: 1052057-32.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1052057-32.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[YELUM SEGUROS S.A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (APELANTE), JOCIMAR ESTALK - CPF: 578.887.529-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N.
1052057-32.2024.8.11.0041

APELANTE:

YELUM SEGUROS S.A.

APELADO:
E
NERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. SUPOSTA OSCILAÇÃO NA REDE. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL SEM QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E SEM METODOLOGIA IDÔNEA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedente ação regressiva ajuizada por seguradora em face de concessionária de energia elétrica, visando ao ressarcimento de valores pagos a segurados por danos em equipamentos supostamente ocasionados por oscilação no fornecimento de energia. A sentença condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o laudo técnico unilateral apresentado pela seguradora é suficiente para comprovar (i) a ocorrência de falha na prestação do serviço de energia elétrica; e (ii) o nexo causal entre a alegada oscilação e os danos nos equipamentos, apto a ensejar o dever de ressarcimento em ação regressiva fundada na responsabilidade objetiva.

III. Razões de decidir

A concessionária de energia elétrica, na qualidade de prestadora de serviço público essencial, submete-se ao regime de responsabilidade objetiva, nos termos do CDC. Todavia, a configuração do dever de indenizar exige a demonstração do dano e do nexo causal entre a conduta administrativa e o prejuízo experimentado.

O laudo técnico produzido unilateralmente pode constituir meio idôneo de prova, desde que elaborado por profissional habilitado e dotado de fundamentação técnica mínima, com descrição da metodologia empregada e indicação objetiva da causa do dano.

No caso concreto, os documentos apresentados não indicam qualificação técnica do subscritor, não descrevem metodologia científica ou testes realizados, tampouco estabelecem, de forma técnica e conclusiva, o vínculo entre a queima dos equipamentos e eventual oscilação na rede elétrica. Revelam-se genéricos e meramente reprodutivos das alegações do consumidor, o que compromete sua força probatória.

Ausente prova segura do nexo causal, não se configura um dos pressupostos da responsabilidade civil, impondo-se a manutenção da improcedência do pedido regressivo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido. Majoração dos honorários advocatícios para R$ 1.200,00, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento: “1. A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica não dispensa a comprovação do dano e do nexo causal. 2. O laudo técnico unilateral, desacompanhado de qualificação profissional, metodologia idônea e fundamentação técnica mínima, é insuficiente para comprovar a falha na prestação do serviço e o dever de ressarcimento em ação regressiva.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 22; CPC, art. 85, § 11.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N.
1052057-32.2024.8.11.0041

APELANTE:

YELUM SEGUROS S.A.

APELADO:
E
NERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
YELUM SEGUROS S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos nº 1052057-32.2024.8.11.0041
proposta em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
,
a qual julgou improcedentes os pedidos contidos na exordial, condenando a apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em
R$1.000,00
.

Em suas razões (346122426), o apelante sustenta que é possível verificar que os laudos juntados foram os responsáveis por atestar as causas dos danos percebidos pelos segurados e que a legislação de regência não exige a qualificação técnica dos profissionais para o deferimento do ressarcimento.

Ao final, postula pelo provimento do recurso, bem como a inversão das custas processuais.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 346122430, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Como relatado, na origem trata-se de ação de regresso da segurada contra a concessionária de energia, ao argumento que os danos nos aparelhos elétricos dos sub-rogados ocorreram em decorrência de oscilação de energia, motivo pelo qual deve a apelada arcar com os danos causados com a queima dos aparelhos, a qual foi julgado improcedente os pedidos contidos na exordial, ocasionando o presente apelo.

Entrementes, hei por manter a sentença singular.

Com efeito, firme é o entendimento desta Corte de Justiça no sentido de que, apesar de produzido unilateralmente, o laudo técnico por empresa especializada, elaborado por profissional técnico e isento de parcialidade, é válido para o fim de comprovar o nexo causal entre o dano e a queda/oscilação de energia elétrica e amparar a pretensão de regresso.

Assim sendo, a fim de averiguar o real motivo que ocasionou o dano no objeto, deve o laudo conter um mínimo de informações, tal qual o motivo, atrelando a culpa à concessionaria de energia, em decorrência da atividade que esta desenvolve.

No entanto, destaca-se que foram elaborados por técnicos que não possuem a capacidade técnica necessária para atestar a queima vinculada à descarga elétrica, o que o torna imprestável.

Além disso, o referido documento não apresenta metodologia científica necessária, tampouco descreve de forma técnica e minuciosa os testes supostamente realizados para aferição da causa do defeito apontado, apresentando caráter genérico e conclusivo, limitando-se a reproduzir as alegações do consumidor, sem qualquer conclusão técnica independente que pudesse conferir-lhe credibilidade

A propósito:

Nesse sentido a jurisprudência:

“APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – PRELIMINARES REJEITADAS –
EQUIPAMENTO AVARIADO – SUPOSTA OSCILAÇÃO DE ENERGIA – LAUDO TÉCNICO IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO –
INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PROVIDO. É infundada a arguição de cerceamento de defesa se a parte nem sequer indicou quais fatos pretendia evidenciar com as provas requeridas e se os elementos presentes nos autos permitem ao julgador formar sua convicção. Não procede a alegação de ausência de interesse de agir se o requerimento administrativo não se mostra imprescindível para o ajuizamento da demanda.
A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do consumidor quando o laudo técnico apresentado informa apenas a causa provável do dano, não contém a qualificação do profissional que o elaborou nem a data do sinistro
.
A alteração substancial da sentença impõe a inversão dos ônus de sucumbência”. (TJMT, N.U 1022818-56.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Rubens De Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 01/03/2021) ­
– Grifei.

Oportuno ainda mencionar que a existência de ato ilícito passível de indenização não foi devidamente comprovada pela seguradora apelante, tanto na inicial quanto nos documentos apresentados nesta fase recursal,
os quais são genéricos e simplórios
, impondo-se, portanto, a manutenção da sentença.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DOS VALORES INDENIZATÓRIOS PAGOS AO SEGURADO - EQUIPAMENTOS SUPOSTAMENTE AVARIADOS POR FALHAS NA ENERGIA ELÉTRICA - QUEIMA DE APARELHO ELÉTRICOS - LAUDO UNILATERAL E SUPERFICIAL - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - EQUIPAMENTO REPARADO SEM CONHECIMENTO DA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - IMPOSSIBILIDADE DE PERÍCIA - NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO - DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
1. A concessionária de energia elétrica é prestadora de serviço público e responde pelos danos causados a terceiros consumidores com base na teoria da responsabilidade civil objetiva, consoante artigos 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor. 2. Embora a seguradora tenha juntado laudo técnico atestando os danos e a falha do serviço prestado, referidos documentos não se prestam para condenação da concessionária de energia elétrica, uma vez que não se trata de prova produzida por especialista habilitado ou sob o crivo do contraditório. 3.
Havendo controvérsia quanto a existência do ato ilícito que ensejaria o dever de indenizar, considerando a ausência de demonstração segura dos fatos alegados na inicial, alternativa não há senão a de estabelecer o juízo de improcedência do pedido contido na ação, pois não comprovada a ocorrência de um dos pressupostos da responsabilidade civil
”.
(TJMT, 0013493-79.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 26/03/2022) Negritei.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de R$1.000,00 (mil reais) para R$1.200,00 (mil e duzentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026